Tribunal: TJDFT
Processo: 0719960-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719960-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: APARECIDA FAUSTINA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Cálculos – Contadoria - Perigo de Dano Grave – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva n° 0704503-65.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos cálculos. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Com efeito, conforme consta da leitura das razões recursais, o Distrito Federal alega que a Contadoria, ao elaborar os cálculos, incorreu em erro material ao atualizar o valor referente o saldo remanescente apurado até da data base (18/10/2022), uma vez que foi atualizado pelo valor integral sem abater o valor dos honorários pagos em RPV. Pois bem. Diante do risco de dano grave e de difícil reparação, mostra-se adequada, neste momento, a concessão do efeito suspensivo requerido. O periculum in mora é evidenciado pelo fato de que o cumprimento da decisão agravada impõe ao ente federativo o pagamento dos requisitórios, desembolsando, assim, valores consideráveis. Assim, configura-se risco concreto e iminente de lesão ao erário e impacto direto na gestão das finanças públicas, especialmente diante da naturezaabrangente da obrigação imposta, cuja reversão futura se mostra incerta e, na prática, de difícil execução. Assim, a questão deve ser analisada com parcimônia, visto que a controvérsia envolve matérias sensíveis e de interesse público, o que demanda análise cautelosa e aprofundada, a ser realizada após a formação do contraditório e ampla cognição. Desse modo, demostrado o perigo de dano, decorrente do potencial lesão grave e de difícil reversão ao interesse público, impõe-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento da sentença até decisão final no recurso. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da Decisão de origem até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator